Tribunal: TJDFT
Processo: 0705993-75.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. REVELIA. NÃO CONFIGURADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO DA CITAÇÃO. ART. 239, § 1o, CPC. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. REQUISITOS. 12 (DOZE) MESES DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. 60 (SESSENTA) DIAS. PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O comparecimento espontâneo do réu nos autos supre a necessidade de citação (art. 239, § 1o do Código de Processo Civil), independentemente da outorga de poder especial para receber citação na procuração do seu advogado. Revelia não configurada.
2. Preenchidos os requisitos contratuais e legais para a rescisão unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo empresarial celebrado entre as partes, pois decorridos os primeiros 12 (doze) meses da contratação e encaminhada a prévia notificação com 60 (sessenta) dias de antecedência, a rescisão deve ser considerada válida. Precedentes.
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, recurso não provido. Decisão mantida.